Tribunal: TJDFT
Processo: 0712065-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0712065-91.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: N. G. O. S. REPRESENTANTE LEGAL: POLIANA MARTINS DE OLIVEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (Id 43364684) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por N. G. O. S., representada pela genitora P. M. D. O., em face do ora apelante, julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente público a fornecer à autora oxigenoterapia domiciliar contínua, enquanto perdurar a indicação médica. Inconformado, o Distrito Federal interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 43364688), alega, em sede de preliminar, a necessidade de reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário entre o Distrito Federal e a União, uma vez que, tratando a demanda ajuizada na origem de fornecimento de tratamento não padronizado pelo SUS, é de ser aplicado entendimento firmado pelo STF no Tema 793. Pede seja incluída a União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Ressalta precedentes da Suprema Corte nesse sentido. No mérito, sustenta, em apertada síntese, ser a oxigenoterapia em câmara hiperbárica tratamento experimental sem eficácia comprovada, conforme parecer do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará. Sustenta a impossibilidade de o Poder Público ser compelido a fornecer terapias experimentais. Menciona vedação posta no art. 19-T, I, da Lei Federal n. 8.080/1990. Colaciona entendimento jurisprudencial que entende abonar sua tese. Aduz necessária a observância dos parâmetros estabelecidos no Tema 106 do STJ. Dizem existirem alternativas terapêuticas disponíveis no SUS para o tratamento da moléstia que acomete a autora. Sustenta estar o Poder Público obrigado a fornecer medicamento ou tratamento para determinada patologia apenas quando prescrito conforme diretrizes terapêuticas estabelecidas em protocolos clínicos oficiais. Cita os artigos 6o, I, “d”, 19-M, 19-N e 19-P, todos da Lei Federal n. 8.080/1990. Argumenta, com esteio no princípio da reserva do possível, que o Estado não pode ser compelido a fornecer todo e qualquer tratamento, porquanto necessário preservar o equilíbrio do orçamento público. Assinala ser vedado ao Poder Judiciário, em observância aos princípios da separação dos poderes e da discricionariedade administrativa, “imiscuir-se nos critérios discricionários da administração, em particular, dos órgãos de saúde, para estabelecer o tratamento adequado para esta ou aquela moléstia, desprestigiando os estudos e análises realizadas pelos órgãos públicos criados justamente para essa finalidade”. Ressalta a prevalência do princípio da isonomia (art. 5o, caput, da Constituição Federal) no âmbito do sistema público de saúde. Brada ser dever do ente público zelar pelo atendimento igualitário e efetivo dos pacientes. Diz ser inadmissível que o Poder Judiciário, ao arrepio das prioridades estabelecidas pelo Estado em suas políticas públicas, privilegie alguns administrados em detrimento de outros. Ao final, “requer o conhecimento e provimento do presente apelo para que seja reformada a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos contidos na exordial”. Pois bem, detido exame da postulação feita pelo ente distrital revela que, à exceção dos argumentos em que invoca os princípios da reserva do possível, da separação dos poderes, da discricionariedade administrativa e da isonomia, em razões recursais suscita matérias que não arguiu na primeira instância em sua peça de defesa, daí porque tais questões não foram apreciadas pelo juízo sentenciante. São elas: (a) a necessidade de ser incluída a União no polo passivo da demanda, (b) a ausência de padronização pelo SUS do tratamento vindicado e seu caráter experimental e (c) a necessidade de observância dos requisitos previstos no Tema 106 do STJ. Sendo inadmissível o exame pela Corte de Revisão de matéria não apreciada em primeira instância, suscito de ofício preliminar de não conhecimento parcial do apelo por inovação recursal. Em o fazendo, atenta à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput, e 10, do CPC, e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência para facultar a manifestação das partes, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias úteis, a começar pela parte autora, sobre a questão preliminar ora de ofício suscitada por indevida inovação recursal, que é desfavorável ao pleito recursal. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 16 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora